Tribunal: STF
Processo: ARE 640713
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-05
Data de publicação: 2011-08-05

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Cláusulas previstas em contrato. Abusividade. Código de Defesa do Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto declaração por decisão judicial da abusividade do percentual da taxa de administração previsto em cláusula de contrato de consórcio, versa sobre tema infraconstitucional.